Tribunal: TJMT
Processo: 1012349-97.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário n. 1012349-97.2017.8.11.0015
RECORRENTE: DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.
RECORRIDO: VOLMAR LODI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id 66241489) interposto por DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA., com fundamento no art. 102, III, alínea “d”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 52548465):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO – CHAMAMENTO AO PROCESSO DO FABRICANTE –INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 88 E 101, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PARTICIPAÇÃO DA REVENDEDORA NA CADEIA DE CONSUMO – VÍCIO ORIUNDO DE FATO RELACIONADO À FABRICAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DO REVENDEDOR – INCIDÊNCIA DO ART. 18 DO CDC – LEGITIMIDADE DE PARTE EVIDENCIADA – PRAZO DE TRINTA DIAS PARA CONSERTO NÃO RESPEITADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PEDIDO ALTERNATIVO PARA REEMBOLSO DO VALOR PAGO PELO BEM – DECISÃO ULTRA PETITA – IMPOSIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
De acordo com os artigos 88 e 101, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, não é processualmente admissível a denunciação da lide ou o chamamento ao processo do fabricante do veículo em demanda ajuizada pelo consumidor com fundamento na responsabilidade por vício do produto (TJ-DF 20170610005214).
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade.
Vício de qualidade, aparente ou oculto, é o defeito ou a falha que torna a coisa imprópria ou inadequada para o uso que se destina ou que lhe diminua o valor.
Segundo o Superior Tribunal de Justiça “em diversos precedentes da Corte, diante de questões relativas a defeitos apresentados em veículos automotores novos, firmaram a incidência do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor para reconhecer a responsabilidade solidária entre o fabricante e o fornecedor” (REsp. no 547.794/PR).
É cediço que a decisão deve ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em atenção ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença (arts. 141 e 492 do CPC), sob pena de ser citra, ultra ou extra petita.
Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade.” (N.U 1012349-97.2017.8.11.0015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 21/10/2020)
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 62492984).
A parte Recorrente aduz violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, ao argumento de que o acórdão “não julgou todos os elementos apontados pela recorrente em seu Recurso de Apelação”, especialmente, o julgamento ultra petita, a indisponibilização do veículo para se possibilitar o reparo e o enriquecimento sem causa da Recorrida.
Recurso tempestivo (id 68785483).
Contrarrazões (id 70292956).
É a síntese.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ofensa reflexa
Objetivamente, a controvérsia processual envolve o provimento parcial do apelo interposto pela Recorrente contra a sentença de primeiro grau que “julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a substituição do automóvel com vício, por outro da mesma espécie, zero quilômetro, em perfeitas condições, no prazo de 15 (quinze) dias, OU a restituição da quantia paga, qual seja, R$249.500,00 (duzentos e quarenta e nove mil e quinhentos reais), acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da data da compra (20.06.2017), ficando a escolha a encargo do AUTOR (art. 18, § 1o, CDC), bem como ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ)., além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa”.
Para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar a controvérsia que lhe é suscitada, é indispensável que a violação aos postulados constitucionais ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, o STF torna-se incompetente, a teor do que expõe o artigo 102 do Texto Constitucional.
Assim, havendo ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequada a utilização do recurso extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico.
A propósito:
“EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. CERTAME PARA INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL E INTERESSE DIFUSO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5,o XXXV, E 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1051512 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-288 DIVULG 13-12-2017 PUBLIC 14-12-2017)
Ao analisar as razões recursais, verifica-se que a alegação de contrariedade ao artigo 93, IX, da CF, consiste na ausência de fundamentação quanto aos pontos trazidos no apelo, no entanto, para o exame sobre dessas questões, é imprescindível a apreciação da legislação infraconstitucional que regulamenta especificamente a matéria, no caso, o Código de Processo Civil e o Código de Defesa do Consumidor.
Dessa forma, nego seguimento ao recurso
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1012349-97.2017.8.11.0015
Recorrente: DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.
Recorrido: VOLMAR LODI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 66241489) interposto por DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA., com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 52548465):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO – CHAMAMENTO AO PROCESSO DO FABRICANTE –INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 88 E 101, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PARTICIPAÇÃO DA REVENDEDORA NA CADEIA DE CONSUMO – VÍCIO ORIUNDO DE FATO RELACIONADO À FABRICAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DO REVENDEDOR – INCIDÊNCIA DO ART. 18 DO CDC – LEGITIMIDADE DE PARTE EVIDENCIADA – PRAZO DE TRINTA DIAS PARA CONSERTO NÃO RESPEITADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PEDIDO ALTERNATIVO PARA REEMBOLSO DO VALOR PAGO PELO BEM – DECISÃO ULTRA PETITA – IMPOSIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
De acordo com os artigos 88 e 101, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, não é processualmente admissível a denunciação da lide ou o chamamento ao processo do fabricante do veículo em demanda ajuizada pelo consumidor com fundamento na responsabilidade por vício do produto (TJ-DF 20170610005214).
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade.
Vício de qualidade, aparente ou oculto, é o defeito ou a falha que torna a coisa imprópria ou inadequada para o uso que se destina ou que lhe diminua o valor.
Segundo o Superior Tribunal de Justiça “em diversos precedentes da Corte, diante de questões relativas a defeitos apresentados em veículos automotores novos, firmaram a incidência do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor para reconhecer a responsabilidade solidária entre o fabricante e o fornecedor” (REsp. n. 547.794/PR).
É cediço que a decisão deve ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em atenção ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença (arts. 141 e 492 do CPC), sob pena de ser citra, ultra ou extra petita.
Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade.” (N.U 1012349-97.2017.8.11.0015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 21/10/2020)
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 62492984).
A parte Recorrente alega que o acórdão viola ao artigo 18, §1o, do CDC, ao argumento de que “foi devidamente comprovado que ocorreu ajuste para conserto do veículo de forma exclusiva entre o recorrido e a fabricante, não sendo dado oportunidade para a recorrida realizar qualquer reparo no veículo, ou seja, a recorrente não teve o prazo de 30 dias para consertar o veículo”.
Adiante, argui que o aresto viola ao artigo 944, do CPC, na medida em que a decisão reflete enriquecimento indevido do Recorrido ao condena-la à restituição de um veículo zero quilômetro ou devolução do valor pago, haja vista que a parte goza da posse do bem desde sua aquisição, ocorrida em 2017, tendo se desvalorizado ao passar dos anos.
Recurso tempestivo (id 68785483).
Contrarrazões (id 70292951).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Objetivamente, a controvérsia processual envolve o provimento parcial do apelo interposto pela Recorrente contra a sentença de primeiro grau que “julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a substituição do automóvel com vício, por outro da mesma espécie, zero quilômetro, em perfeitas condições, no prazo de 15 (quinze) dias, OU a restituição da quantia paga, qual seja, R$249.500,00 (duzentos e quarenta e nove mil e quinhentos reais), acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da data da compra (20.06.2017), ficando a escolha a encargo do AUTOR (art. 18, § 1o, CDC), bem como ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ)., além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa”.
Pois bem, nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao apreciar o recurso a colenda dispôs que (id 52548466):
“Sabe-se os vícios ocultos são aqueles incapazes de serem constatados no momento da celebração do negócio e que tornam a coisa imprópria para o uso a que se destina ou lhe diminua o valor, de tal forma que o negócio jurídico não se realizaria, se sabidas as aludidas circunstâncias.
Salienta-se que a responsabilidade não se restringe apenas aos casos em que a segurança do consumidor resta afetada, mas também, quando o bem ou serviço apresenta falha na adequação ou não sirva para o uso a que se destina, apresentando defeitos, avarias e indo em desacordo ao esperado pelo consumidor, mesmo que tais vícios não afetem a segurança, consoante se infere do “caput” do artigo 18 do CDC.
Na hipótese, restou demonstrado o vício do produto pelo laudo técnico apresentado pelo autor, no Id.10535484, o qual registra falha/diferença na pintura em diversas partes do veículo zero KM adquirido pelo recorrido, cuja vistoria foi realizada em 05.08.2017, ou seja, menos de dois meses após a aquisição do bem.
Também, incontestável nos autos que a recorrente foi contatada pelo consumidor logo em seguida para reparação do veículo e deixou de providenciar os reparos dos vícios no prazo legal. Ademais, é ônus da prova da inexistência de defeito no produto colocado no mercado é do fabricante ou fornecedor, a teor do artigo 12, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
Os documentos colacionados nos autos evidenciam apenas que a recorrente somente adotou providências para análise do veículo depois de ultrapassado o prazo de trinta dias da ciência do problema (Ids. 17423761 e 17423765), bem como que não houve solução do problema administrativamente.
Neste aspecto, é cediço que o Código de Defesa do Consumidor traz como prazo razoável o período de 30 (trinta) dias para sanar o vício, sob pena de substituição do bem ou restituição da quantia paga ou, ainda, o abatimento proporcional, nos termos do artigo 18, “caput” e § 1o, sendo que o § 3o, prevê a possibilidade de uso imediato destas alternativas no caso da extensão do vício puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuindo-lhe o valor.
A propósito:
(...)
No que concerne a existência de dano moral, restou plenamente caracterizada a situação injusta para qual o recorrido não concorreu, decorrente da demora, desconforto, aflição e transtornos a que foi submetido, é perfeitamente passível de indenização extrapatrimonial.
Como bem consignado, por certo, ao adquirir um veículo zero quilômetro, o adquirente nutre a expectativa de desfrutar das qualidades essenciais de um bem novo, dentre elas, a certeza de que adquiriu um produto confiável, o qual não lhe dará aborrecimentos.
Ademais, ao comprar um veículo zero quilômetro, pelo qual pagou valor maior do que um usado, tem-se a expectativa de que este venha em perfeitas condições, sem qualquer vício.
Assim, perfilho do posicionamento de que a situação vivenciada pelo consumidor superou o patamar dos meros dissabores do cotidiano, restando configurado o dano moral.”
Diante desse quadro, para rever o entendimento do Tribunal a quo é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA DE AUTOMÓVEL NOVO. VÍCIO DE FABRICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA 7 DO STJ E 283 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 18, §1o, DO CDC. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há falar em violação ao art. 535 do CPC quando houve análise das matérias relevantes à lide e sobre elas o julgador emitiu pronunciamento, ainda que em desconformidade com a vontade da parte recorrente.
2. Quanto à alegação de ilegitimidade passiva e de inexistência de vício de fabricação no veículo, constata-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.
3. Ademais, em relação à alegação de ilegitimidade passiva, a subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
4. "A constatação de defeito em veículo zero-quilômetro revela hipótese de vício do produto e impõe a responsabilização solidária da concessionária (fornecedor) e do fabricante, conforme preceitua o art. 18, caput, do CDC" (REsp 611.872/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 02/10/2012, DJe 23/10/2012).
5. A ausência de indicação do dispositivo legal a que se tenha dado interpretação divergente pelo acórdão recorrido atrai o óbice previsto no enunciado da Súmula 284/STF.
6. A ausência de cotejo analítico impede o conhecimento do alegado dissídio jurisprudencial.
7. Agravo regimental interposto por América Veículos Ltda a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 605.090/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 12/05/2015) (g.n)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. 1. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 2. REVER O QUADRO FÁTICO TRAÇADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 3. DANO MORAL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO QUE RETORNA DIVERSAS VEZES PARA CONSERTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não tendo sido a matéria decidida na instância ordinária à luz do preceito legal indicado pela parte (arts. 70 do CPC/1973 e 88 do CDC e no que se refere ao valor da indenização - apontando ofensa aos arts. 186, 927 e 944, caput, e parágrafo único, do CC e 5o da LICC), mesmo tendo sido opostos embargos de declaração, a fim de ver suprida eventual omissão, incide, por analogia, os enunciados 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e 211 da Súmula do STJ. Ademais, a recorrente não interpôs seu recurso especial alegando a ofensa ao art. 535 do CPC/1973.
2. Não é possível alterar a conclusão assentada pelo Tribunal local com base na análise das provas nos autos, ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
3. Na hipótese, o Tribunal de origem, soberano no exame do acervo fático-probatório dos autos, afirmou de forma categórica a existência de vício no produto, tendo sido o veículo encaminhado diversas vezes para conserto e não sanado o defeito no prazo de 30 (trinta) dias. Rever essa conclusão, neste caso, é impossível ante o óbice do enunciado de súmula supramencionado.
4. Configura dano moral, suscetível de indenização, quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido.
5. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 821.945/PI, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016) (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 18, §1o, do CDC e 944, do CC, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, pelo que, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII